Tribunal: STF
Processo: ARE 1493379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 9):



    “RECURSO INOMINADO CÍVEL INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. FIES. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 11).



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OPEN EDUCAÇÃO LTDA alega que houve violação ao art. 109, I, da CF/1988, pois, tendo a ação sido julgada improcedente em relação à Caixa Econômica Federal, os autos deveriam ter sido remetidos à Justiça Estadual, com anulação da sentença.



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que a parte não demonstrou a repercussão geral da matéria (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente alega que a repercussão geral da matéria foi efetivamente demonstrada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos da recorrente para sustentar a repercussão geral (Doc. 13, fl. 6):



    “2.2 REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente caso trata-se de flagrante cerceamento de defesa, impedindo a Recorrente de exercer sua ampla defesa, pois o Col. STJ sequer analisou as razões do Recurso Especial interposto, sob o fundamento de que incidiria no caso a revisão de provas e de que não teria ocorrido a devida impugnação da r. decisão denegatória. 



    Nota-se que a questão possui relevância, pois se trata de questão que impede a Recorrente de exercer amplamente sua defesa.



    Já a repercussão do ponto de vista econômico e social fica perfeitamente demonstrado diante da natureza social do pedido, envolvendo o amplo acesso à justiça, sem a devida revaloração jurídica, cerceando o direito constitucional da ampla defesa. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a matéria recursal não foi prequestionada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente